Tribunal: TJSP
Processo: 1062243-54.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Insurgência do embargante.

Alegação de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade – Impossibilidade – Valor da causa, atribuído pela própria apelada, correspondente ao valor do título executado – Pedido que visava o reconhecimento de inexigibilidade daquele título – Impossibilidade de fixação dos honorários

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Insurgência do embargante.

Alegação de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade – Impossibilidade – Valor da causa, atribuído pela própria apelada, correspondente ao valor do título executado – Pedido que visava o reconhecimento de inexigibilidade daquele título – Impossibilidade de fixação dos honorários por equidade no caso concreto, devendo ser observada a regra geral – Aplicação do Tema 1.076 do Colendo STJ – Inteligência dos artigos 85, § 6o-A e 927, III do NCPC.

Recurso improvido.